Tribunal: TJES
Processo: 5007596-82.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5007596-82.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: P. S. D. F. N. e outros
AGRAVADO: ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAUDE - APS
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO
A
E. DESEMBARGADOR
A
RELATOR
A
PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
5007596-82.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
P.S.F.N. E OUTRO

AGRAVADO
:
ASSOCIAÇÃO PETROBRÁS DE SAÚDE

RELATOR
A
:
DES
ª. Conv
ª
. Débora maria ambos corrêa da silva

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a aferir a juridicidade da decisão que
in
deferiu a tutela de urgência
,
esta formulada para que o agravado

custe
asse a
terapia multidisciplinar ao agravante que sofre com transtorno do espectro autista
.

O
agravante necessita do tratamento pelo método ABBA,
conforme depreende-se da petição inicial, ID 3143784, com a emenda, ID 3648710. A
demais,
apresentou
laudo de profissiona
l
especializado
descrevendo o histórico de tratamento da patologia e a necessidade da intervenção da terapia ABA.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz
o
agravante que

a partir da Resolução 541 e Comunicado 95 da ANS, passou integrar quaisquer terapias beneficentes a pessoas do espectro autista como de custeio obrigatório perante as operadoras de saúde.

O Ministério Público manifestou-se favorável ao provimento do recurso.

Pois bem. Feitas tais considerações, entendo por conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento.

Observa-se que o
s relatórios médicos
anexados
ao feito demonstram que o menor, de
8
(
oito
) anos de idade, é portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA), caracterizado por atraso de fala e de linguagem, alteração na coordenação motora fina, baixa interação social, comportamento repetitivo e com estereotipias, além de restrição de interesses.

Os documentos elaborados pelos profissionais médicos que acompanham o agravante comprovam a necessidade da realização de tratamento multidisciplinar, com terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicologia infantil pelo método ABA (Análise Aplicada do Comportamento).

O legislador, inclusive, sabedor das peculiaridades que permeiam pacientes diagnosticados com TEA, editou a Lei n.º 12.764/12, a qual instituiu a “Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista”, cujo art. 1º traz a definição das pessoas consideradas com TEA,
in verbis
:

Art. 1º [...] § 1º Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos I ou II:

I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento;

II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos

A referida Lei também estabelece que
a pessoa com TEA é considerada como pessoa com deficiência (§ 2º do art. 2º), bem como que, entre as diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, estão
“a intersetorialidade no desenvolvimento das ações e das políticas e no atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista
” (inciso I do art. 2º) e “
a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes
” (inciso III do art. 2º).

Não bastasse,
a Portaria nº 324, de 31 de março de 2016 do Ministério da Saúde aprovou Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), na qual consta expressamente acerca do tratamento pleiteado (ABA) as seguintes considerações:

7.1 TRATAMENTO NÃO MEDICAMENTOSO A importância da instituição precoce de intervenções comportamentais e educacionais para a melhoria do prognóstico das pessoas com TEA já está bem documentada . Mesmo sendo possível categorizar as condutas, de acordo com seus modelos conceituais, em comportamental, como no caso da Análise do Comportamento Aplicada (Applied Behavioral Analysis – ABA) ou educacional, como no caso do Tratamento e Educação para Crianças com Transtornos do Espectro do Autismo (Treatment and Education of Autistic and Related Communications Handicapped Children – TEACCH), as intervenções muitas vezes se sobrepõem . Um destaque deve ser dado às intervenções comportamentais que envolvem familiares ou responsáveis, como o treinamento de pais (Parent Training), o qual tem por base considerar o contexto familiar na educação dos pais sobre os comportamentos e estratégias que permitam a melhor interação com seus filhos . Entretanto, apesar de que algumas terapias foram mais estudadas, revisões sistemáticas dão suporte aos benefícios das variadas intervenções, sem encontrar evidências suficientes para sugerir que qualquer modelo de intervenção seja superior a outro. Assim, a escolha do método a ser utilizado no tratamento da pessoa com TEA deve ser feita de modo conjunto entre a equipe e a família do paciente, garantindo informações adequadas quanto ao alcance e aos benefícios do tratamento, bem como favorecendo a implicação e a corresponsabilidade pelo cuidado.

Em se tratando do controle de condutas agressivas, o direcionamento da intervenção para o comportamento específico já foi avaliado em vários estudos, inclusive em revisão sistemátic com 251 estudos sobre intervenções comportamentais, em que as intervenções comportamentais focais resultaram, de forma consistente, em respostas positivas em uma ampla gama de sintomas, incluindo comportamentos agressivos. Recentemente, um ensaio clínico randomizado [88], com 180 crianças com TEA (das quais, 88% de meninos), na idade entre 3 e 7 anos de idade e seis meses de seguimento, o treinamento dos pais com foco no controle de comportamentos disruptivos se demonstrou mais eficaz do que apenas a educação dos pais sobre o TEA (sem direcionamento específico em algum comportamento) na redução de escores de irritabilidade da escala ABC. Assim, as intervenções comportamentais direcionadas possuem um papel claro no controle de condutas agressivas, sobretudo quando adotadas estratégias que envolvem a interação com a família, devendo, portanto, ser priorizadas.

Alguns pontos adicionais podem ainda orientar a busca do melhor benefício com as intervenções. Por exemplo, uma revisão sistemática com 213 estudos sobre intervenções comportamentais demonstrou que situações em que uma análise funcional precedeu a intervenção adotada foram significativamente mais efetivas em reduzir problemas comportamentais. Nesse aspecto, o delineamento da intervenção para o controle da agressão ou autoagressão adequada às necessidades da pessoa com TEA pode ser fundamentado na análise funcional da agressividade e situações que a desencadeiam e no treinamento de relaxamento e desenvolvimento de habilidades para enfrentar e resolver problemas. Dessa forma, as intervenções psicossociais direcionadas ao tratamento de problemas de comportamento devem incluir:

- Comportamento(s) alvo claramente identificado(s);

- Sempre que possível, um foco em desfechos relacionados à qualidade de vida;

- A avaliação e modificação de fatores ambientais que podem contribuir para desencadear ou manter o comportamento;

- Uma estratégia de intervenção claramente definida;

- Um cronograma claro de consultas de retornos e a capacidade de oferecê-las prontamente;

- Uma medida sistemática do comportamento(s) alvo (antes e depois da intervenção), com o intuito de verificar se os resultados esperados estão sendo alcançados; e

- Uma definição de tempo para atender às metas da intervenção, de forma a possibilitar a modificação de estratégias com pouco sucesso.

Por fim, sobretudo nos casos em que seja necessária a introdução de um tratamento à base de antipsicótico, de forma complementar às intervenções psicossociais (ver item 7.2 Tratamento Medicamentoso, a seguir), recomenda-se a avaliação da necessidade e instituição de um regime dietético em conjunto com um plano de atividade física para prevenir ou diminuir o ganho de peso associado esse tratamento.

Assim, denota-se que
o método ABA é recomendado pelo SUS,
através
do Protocolo aprovado pelo Ministério da Saúde, na medida em que o recomenda e reputa eficaz para o tratamento do transtorno de espectro autista.

Desta forma, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça vem se consolidando no sentido de reconhecer o dever das cooperativas de saúde de custearem o tratamento pelo método ABA, quando comprovada a necessidade do tratamento pelo menor portador de TEA, de acordo com prescrição contida em laudo médico. Neste sentido, destaco:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. MENOR DIAGNOSTICADO COM AUTISMO. TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO. MÉTODO ABA. RECUSA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1 . A legislação prevê medidas interdisciplinares na tentativa de auxiliar a pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o que, por si só, já demonstra a extrema peculiaridade dos casos que envolvem estas pessoas, cuja melhoria de vida depende, além do diagnóstico precoce, de tratamento igualmente precoce. 2 . A ausência de determinado procedimento médico no rol da ANS não afasta o dever de cobertura por parte do plano de saúde, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato (AgInt no REsp 1789835/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019). [...] (AgInt no AREsp 1303945/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 03/06/2019). 3 . Dever das cooperativas de saúde de custearem o tratamento pelo método ABA, quando comprovada a necessidade do tratamento pelo menor portador de TEA, de acordo com prescrição contida em laudo médico. Precedentes do TJES. 4. Hipótese em que a necessidade de tratamento do menor pelo método ABA foi suficientemente demonstrada através do laudo médico de fl. 125. 5. Havendo médico/hospital credenciado ao plano de saúde, não é dado ao beneficiário optar livre e imotivadamente por outro profissional/clínica da rede privada, imputando todos os custos do tratamento à operadora (TJES, Classe: Apelação, 069170022136, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 07/03/2018). 6. Não tendo a Unimed Vitória comprovado que possui em seu quadro de credenciados profissionais capacitados para oferecerem tratamento pelo método ABA, é seu dever arcar com os custos relativos ao tratamento do menor beneficiário com os profissionais especialistas indicados na peça vestibular ou outros igualmente qualificados na aplicação do método ABA. 7. Aguardar o desfecho da ação causa dano irreparável, até porque o tempo que pode durar o processamento da demanda é essencial ao tratamento do Agravado, que melhor se desenvolve com paciente ainda criança. 8. Recurso conhecido e provido. 9. Agravo Interno não conhecido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199006776, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/05/2021, Data da Publicação no Diário: 09/06/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID10 F84.0). INDICAÇÃO DE TRATAMENTO POR MEIO DE TERAPIA PELO MÉTODO ABA. RECUSA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. TUTELA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Como a demanda de origem se encontra ainda em fase embrionária, tratando-se aqui da tutela pugnada in initio litis, a análise neste momento se limita à presença ou não dos requisitos autorizativos para concessão da medida de urgência. 2. No caso, verifica-se notável probabilidade no direito do autor diante da condição do agravante, com 03 (três) anos de idade, beneficiário do plano de saúde, com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista CID10 F84.0 e com indicação de tratamento de terapia com intervenção ABA, além de já possuir relatório de avaliação inicial elaborado por psicoterapeuta e psicóloga favorável à aplicação do método em questão. 3. Tem entendido a jurisprudência pátria que, configurada a condição de beneficiário do plano de saúde, assim como a ausência de cláusula contratual que, de maneira destacada, exclua expressamente a cobertura da doença, não cabe ao plano de saúde negar autorização, sob pena de se caracterizar comportamento abusivo. Precedentes. 4. Resta patente o perigo da demora em razão da natureza do serviço que se pretende, haja vista que a ausência do tratamento médico coloca em risco o desenvolvimento e a saúde da criança durante o processo, principalmente na idade de 3 (três) anos, em que o crescimento cognitivo é exponencial. 5. Decisão reformada, determinando que a agravada forneça o tratamento na forma prescrita pelo médico especialista que acompanha a criança, junto a profissionais credenciados ou, na ausência destes, de outros escolhidos pelos responsáveis do autor, sob expensas da operadora do plano. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199002277, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 10/02/2020)

C
orrobora com a conclusão que manifesto, o
Parecer do Ministério Público, ID
4101307
, pelo provimento do recurso.

N
a esteira do que fora defendido pel
o agrava
nte
,
a indicação de tratamento
somente com profissional que possua
especialização
em uma determinada área é medida desarrazoada, máxime porque há outras formas de aquisição de conhecimento para o manejo da terapia adequada.

Na situação dos autos, ressalto, que há clínica especializada dentro da rede credenciada da Unimed Vitória, com profissionais habilitados para tratar a enfermidade do agravante e ainda aplicar o método prescrito pelo médico que o acompanha, conforme demonstrado na inicial e na petição de ID 3724314.

Deixo assente que nada impede que o agravante continue o seu tratamento na clínica ou com profissional desejado pela sua família, todavia, esclareço que tal ônus não pode ser suportado integralmente pela recorrrida em patamares superiores ao previsto na tabela por ela praticada, sob pena de importar-lhe demasiado prejuízo, em contrariedade ao equilíbrio contratual.

A
propósito, colaciono procedentes
do Superior Tribunal de Justiça e
deste Tribunal:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PLANO DE SAÚDE. REGIME FAMILIAR COM COPARTICIPAÇÃO. CLÁUSULA DE LIMITAÇÃO DO REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. HOSPITAL DE REFERÊNCIA E DE ALTO CUSTO EM OUTRA CAPITAL. PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 1. Ação ajuizada em 14/01/2014. Recurso especial interposto em 02/06/2016 e concluso ao gabinete em 08/09/2016. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal é definir se é abusiva cláusula de contrato de plano de saúde que estabelece tabela de limite de reembolso de despesas médico-hospitalares, bem como se sua previsão na hipótese atende ao princípio da informação de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. 3. Entre as exigências mínimas de qualquer plano de saúde, o art. 12, VI, da Lei 9.656/98 estabelece que deve ser realizado pela operadora o reembolso, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada. 4. Ante a aplicação subsidiária do CDC nos contratos dos planos de saúde (art. 35-G, da LPS), toda cláusula que impõe limitação ao beneficiário deve ser redigida com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão (art. 54, §4º, do CDC).
5. O beneficiário de plano de saúde familiar com coparticipação, que escolhe hospital privado de referência em seu segmento, de outra capital e de alto custo para realização do diagnóstico e tratamento, ainda que emergencial, da sua doença, tem o respectivo ônus financeiro de custear com o pagamento das despesas decorrentes de sua opção. Nesses contornos, a operadora do plano de saúde contratado tem o dever de reembolsar os valores nos limites do que foi estabelecido contratualmente.
6. Na hipótese, primeiro e segundo graus de jurisdição foram uníssonos ao registrar que a cláusula que prevê o limite de reembolso de despesas médico-hospitalares é clara, precisa e de fácil compreensão. Rever essas conclusões, acerca da informação adequada do produto, demandaria o reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais, circunstâncias vedadas em recurso especial ante o óbice das Súmulas 5 e 7, do STJ, aplicável às alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. 7. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp
1679015/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE TRATAMENTO MÉDICO MÉTODO ABA - COBERTURA CONTRATUAL NECESSIDADE DE ATENDIMENTO SUBMISSÃO A REDE CREDENCIADA AO PLANO - SERVIÇO EM REDE PARTICULAR POSSIBILIDADE SOMENTE NA FALTA DE PROFISSIONAL CREDENCIADO DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. I É iterativa a jurisprudência pátria no sentido de que incumbe ao plano de saúde custear as despesas necessárias ao tratamento que possui cobertura contratual, não cabendo a ela decidir o melhor caminho baseado em questão meramente financeira
. II - Havendo dentro da rede credenciada a disponibilidade de profissionais capacitados na área da qual carece o paciente, é inviável o requerimento de custeio em rede particular, sob pena de desequilíbrio contratual.
III - O tratamento em rede particular por opção dos genitores somente tem o condão de vincular a prestadora de serviços de saúde ao pagamento do valor por ela praticado em rede credenciada. IV Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199004984, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 14/12/2020, Data da Publicação no Diário: 12/01/2021)

Decerto, a recor
rida

não pode prestar atendimento diferenciado a apenas um conveniado, quando existem outros em idêntica situação,
sobretudo, quando há profissionais capacitados dentro da rede conveniada, aptos a realizarem o tratamento médico.

Destarte, na especificidade do caso concreto,
necessária a concessão da tutela liminar, visto o
perigo de dano
e agravamento dos problemas de saúde que afligem o menor agravante.

Ante o exposto,
conheço
e
dou

parcial
provimento
ao recurso interposto
,
determinando a
Agravada
o custeio de
todas as despesas decorrentes do tratamento da TERAPIA ABA – ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADO AO AUTISMO enquanto
o
A
gravante
necessitar para a recuperação da saúde, sob pena de multa
diária
de R$
1
50,00 (
cento e
cinquenta reais), limitada a R$ 1
0
.000,00 (
dez
mil reais) em caso de descumprimento.

O tratamento
deverá ocorrer, preferencialmente, na rede credenciada da operadora de plano de saúde, sempre observando a periodicidade e terapias indicadas pelo médico do infante; utilizando a rede particular somente na falta de profissionais cooperados, hipótese em que o tratamento deverá ser custeado integralmente pela recorr
ida
. Optando os genitores pelo tratamento exclusivo na rede privada, incumbirá a agrava
da
somente arcar com os custos de procedimentos/terapias previstos em sua tabela.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SAÚDE.
TRATAMENTO MÉDICO TERAPIA ABA. ASSOCIAÇÃO PETROBRÁS DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE DANO IRREPARÁVEL. CRIANÇA MENOR. AUTISMO
. Recurso provido.

1.
O
s relatórios médicos
anexados
ao feito demonstram que o menor, de
8
(
oito
) anos de idade, é portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA), caracterizado por atraso de fala e de linguagem, alteração na coordenação motora fina, baixa interação social, comportamento repetitivo e com estereotipias, além de restrição de interesses.

2.

O
s documentos elaborados pelos profissionais médicos que acompanham o agrava
nte
comprovam a necessidade da realização de tratamento multidisciplinar, com terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicologia infantil pelo método ABA (Análise Aplicada do Comportamento.

3.
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça vem se consolidando no sentido de reconhecer o dever das cooperativas de saúde de custearem o tratamento pelo método ABA, quando comprovada a necessidade do tratamento pelo menor portador de TEA, de acordo com prescrição contida em laudo médico.

4.
Em regra, o
tratamento médico indicado ao usuário de plano de saúde deve ser realizado na rede credenciada,
salvo se nela inexistir
equipe médica habilitada e apta a alcançar com êxito o mesmo resultado oferecido
por profissional desvinculado.

5.
A

indicação de tratamento somente com profissional que possua especialização em uma determinada área,
de uma determinada clínica,
é medida desarrazoada
e passível de configurar desiquilíbrio contratual
, máxime porque há outras formas de aquisição de conhecimento para o manejo da terapia adequada ao transtorno do espectro autista e que podem ser úteis ao desenvolvimento do meno
r

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso
e

d
ar-
lhe
parcial
provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória/ES,